Tribunal: TJDFT
Processo: 0743013-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
AgExPe 0743013-65.2025.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que deferiu pedido de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, ao fundamento de que estão satisfeitos os requisitos previstos na decisão proferida no Pedido de Providências no. 0405992-25.2021.8.07.000 para a concessão do benefício (ID 76935592, págs. 387/391). Em suma, em suas razões recursais (ID 76935592 às fls. 411/419), o Órgão Ministerial sustenta que o condenado não satisfaz os requisitos para obtenção do benefício, pois praticou roubo em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo e a mera ameaça utilizada pelo executado foi suficiente para infringir o bem jurídico da integridade física. Nesse cenário, aponta ser o apenado pessoa de elevada periculosidade, cuja reinserção deve se dar de forma gradual e que, para concessão da benesse, devem ser priorizados aqueles que estiverem mais próximos de obter a progressão para o regime aberto. Em contrarrazões, a Defesa manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 76935592, págs. 448/461). A decisão agravada foi mantida pelo Juízo a quo (ID 76935592, pág. 464). A Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e provimento do agravo (ID 77742942). A Defesa informou que em 04/12/2025 o Juízo de origem determinou a remoção da monitoração eletrônica, diante da progressão ao regime aberto (ID 79182170). É o relatório. Decido. O agravante pretende a reforma da decisão monocrática, a fim de que seja indeferido ao agravado o pedido de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica. Ocorre que, conforme informado pela Defesa verifica-se que, em 04/12/2025, foi proferida em favor do recorrente decisão de progressão ao regime aberto pelo Juízo da Vara de Execuções Penais. Desse modo, resta prejudicado o pedido de indeferimento de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, objeto do presente recurso. Ante o exposto, com base no art. 89, XIV, do Regimento Interno desta E. Corte, julgo prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator